Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação[1] manejada pela sociedade empresária Leopoldo Nascimento Empreendimentos Imobiliários Ltda., com fundamento no artigo 1o, in fine, da Resolução STJ no 3/2016, em face do acórdão emanado da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, desprovendo o recurso inominado que aviara por ocasião da sentença[2] que resolvera a ação de conhecimento manejada em seu desfavor por Raqueline Rosália Feitosa, preservara incólume o provimento singular, que, de sua vez, acolhera em parte o pedido principal, para decretar a extinção do vínculo contratual entre as partes existente, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 1.717,48 (mil setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), referente à multa prevista em cláusula contratual, corrigido monetariamente desde a resolução negocial, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação. O acórdão[3], desprovendo o inconformismo formulado pela reclamante, rejeitara, inicialmente, as preliminares suscitadas, de ilegitimidade passiva da administradora imobiliária e de cerceamento de defesa. Assinalara, quanto ao mérito, que a natureza da relação substantiva concertada entre as partes seria estritamente consumerista, aplicando-se-lhe conseguintemente as normas protetivas enunciadas no Código de Defesa do Consumidor. Assentara que a resolução contratual se dera, consoante elementos probatórios coligidos, em razão de falhas constatadas na prestação dos serviços consistente na violação dos termos contratuais (manutenção inadequada do bem locado) e da boa-fé objetiva, não se divisando, ao final, quaisquer elementos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão autoral, nomeadamente a alegada culpa exclusiva da consumidora. Como estofo da pretensão reclamatória, argumentara a reclamante, inicialmente e a título de prequestinomanto, que o acórdão impugnado contrariara a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em diversos precedentes, circunstância que legitima o aviamento do presente instrumento processual, na forma preconizada pelo artigo 1o, in fine, da Resolução no 3, de 07 de abril de 2016 do Superior Tribunal de Justiça. Defendera que o acórdão reclamado, ao assentar a primazia do Código de Defesa do Consumidor em prejuízo da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), entendera que a relação jurídica existente entre a administradora de imóveis e a locatária ostentaria caráter consumerista, o que não se afigura possível. Sustentara que a relação entre a pessoa jurídica contratada para gestão do imóvel locado e o respectivo locatário é de natureza pessoal e obrigacional, não se aplicando à hipótese as regras albergadas no Código de Defesa do Consumidor, pois ausentes as figuras do fornecedor e do destinatário final da prestação, pois, em suma, não atua no mercado oferecendo bens e serviços. Acentuara que, considerando que essa Corte de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de que a relação estabelecida entre administradora e locatário não encarta relação de consumo, fica patente a divergência do acórdão vergastado com a orientação desse egrégio Tribunal. Pontuara, outrossim, que a resolução promovida pelo acórdão reclamado fora contrária ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes. Sustentara que, em consonância com os julgados da Corte Superior de Justiça, as normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações jurídicas estabelecidas entre administradora e locatária, pois “a demanda está atrelada unicamente às obrigações contratuais entre o locador e o locatário e não aos serviços acessórios, sendo imperiosa a aplicação da Lei do Inquilinato, e ficando afastada a incidência do CDC, em virtude de não se tratar de relação de consumo,” e que “considerando que a reclamante é apenas mandatária e responsável pela administração do imóvel, não sendo, portanto, parte legítima para responder pelos pedidos indenizatórios, pois não é titular da relação obrigacional, é forçoso o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva” Alegara, dessa forma, que o acórdão reclamado, não resolvendo adequadamente a pretensão reformatória que formulara, merece ser reformado, rejeitando-se o pedido formulado pela locatária em seu desfavor. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada pela sociedade empresária Leopoldo Nascimento Empreendimentos Imobiliários Ltda., com fundamento no artigo 1o, in fine, da Resolução STJ no 3/2016, em face do acórdão emanado da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, desprovendo o recurso inominado que aviara por ocasião da sentença que resolvera a ação de conhecimento manejada em seu desfavor por Raqueline Rosália Feitosa, preservara incólume o provimento singular, que, de sua vez, acolhera em parte o pedido principal, para decretar a extinção do vínculo contratual entre as partes existente, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 1.717,48 (mil setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), referente à multa prevista em cláusula contratual, corrigido monetariamente desde a resolução negocial, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação. O acórdão, desprovendo o inconformismo formulado pela reclamante, rejeitara, inicialmente, as preliminares suscitadas, de ilegitimidade passiva da administradora imobiliária e de cerceamento de defesa. Assinalara, quanto ao mérito, que a natureza da relação substantiva concertada entre as partes seria estritamente consumerista, aplicando-se-lhe conseguintemente as normas protetivas enunciadas no Código de Defesa do Consumidor. Assentara que a resolução contratual se dera, consoante elementos probatórios coligidos, em razão de falhas constatadas na prestação dos serviços consistente na violação dos termos contratuais (manutenção inadequada do bem locado) e da boa-fé objetiva, não se divisando, ao final, quaisquer elementos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão autoral, nomeadamente a alegada culpa exclusiva da consumidora. De sua parte, objetiva a reclamante a desqualificação do acórdão reclamado sob o prisma de que dissentira do entendimento pretoriano que modula a natureza jurídica da relação havida entre as partes. Delimitado o objeto da reclamação, a carência de ação da reclamante emerge latente, pois, em verdade, almejara valer-se do instrumento aviado como sucedâneo de novo recurso, o que não lhe é próprio nem se conforma com o sistema procedimental brasileiro. Ora, de acordo com o alinhado, a reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que desprovera o recurso inominado manejado por pela – processo no 0762569-15.2019.8.07.0016 –, para que seja reformada a sentença que, acolhendo em parte o pedido formulado pela locatária da unidade imobiliária que administra, decretara a extinção do vínculo contratual, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 1.717,48 (mil setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), referente à multa prevista em cláusula contratual, corrigido monetariamente desde o encerramento da relação negocial, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação. Para tanto, argumentara que o acórdão individualizado contrariara a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto assentara a existência de relação de consumo entre as partes integrantes da relação jurídica processual primeva. Assim emoldurado o objeto da pretensão reclamatória, o desembaraço do inconformismo não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, “f”, da Constituição Federal[4], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Há que ser salientado que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias desses juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação, como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior que formam jurisprudência dominante sobre determinado assunto que envolve causas repetitivas. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre, contudo, que, com a vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 927, inciso IV, desse estatuto legal, que albergara regra no sentido de que compete a todos os juízes e tribunais observar os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a Corte Superior editara a Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016, que “altera, inclui e revoga dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo” ao novo estatuto processual, revogando a Resolução no 12/2009[5]. Nesse contexto, durante o julgamento do AgRg na Recl. no 18.506/SP, fora suscitada questão de ordem no sentido de que “as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação[6].” Assim, no dia 08 de abril de 2016 fora publicada a Resolução STJ no 03/2016, a qual alterara a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, outorgando a competência aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Eis o teor da aludida norma, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Atinado com aludida regulamentação, o Regimento Interno desta Casa de Justiça fora adequado, estabelecendo o cabimento da reclamação para eliminar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando que a competência para processá-la e julgá-la e da Câmara de Uniformização, em matéria cível, conforme se extraí do abaixo reproduzido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, sobeja o descabimento da reclamação manejada na conformidade do previsto pelo Código de Processo Civil vigente. Segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[7] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a observância, pelas Turmas Recursais, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça positivados em enunciado de súmula ou precedentes qualificados. Convém assinalar “a reclamação ajuizada com fundamento na Resolução STJ no 12/2009, restrita a dirimir eventual divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do STJ, não se subsume aos ditames da reclamação constitucional regulada nos arts. 187 e segs. do RISTJ”. (AgRg na Rcl 3.700/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011). Deve se registrado, ainda, que, de conformidade com a interpretação conjunta do albergado no artigo 1o da Resolução STJ no 03/2016 e no artigo 988, §4o, do estatuto processual, a reclamação volvida a garantir a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça é cabível em decorrência da aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Há que se destacar que a mera alegação de inobservância de enunciado de súmula ou de precedentes de Tribunais Superiores é insuficiente para ensejar o cabimento de reclamação, porquanto imprescindível que seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigma firmada em precedentes qualificados. Ademais, é incabível o reexame de provas para aferição da dissintonia que legitima o manejo do instrumento, pois, frise-se novamente, não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida na observância dos precedentes qualificados originários das Cortes Superiores no exercício da competência que constitucionalmente lhes está reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação da Constituição Federal, no caso da Suprema Corte, e da legislação federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, fica patente que a reclamação manejada se sobressai como inadmissível, notadamente porque o acórdão reclamado não deixara de observar qualquer enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores. Em verdade, a reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que desprovera o recurso inominado que manejara, preservando, outrossim, a sentença na parte em que, partindo da premissa de que a relação substancial estabelecida entre as partes encerra vínculo de consumo, rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora reclamante. Sucede que, além de não se ter apresentado quaisquer precedentes qualificados ou enunciados sumulares, os quais teriam sido, consoante alegado, desrespeitados, o acórdão guerreado não se afigura contrário ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores, tornando inviável que se utilize da via extravagante elegida para a reforma do julgado, porquanto não encontra lastro legal nem se coaduna com o sistema de precedentes incorporado pelo novel legislador processual. A resolução conferida pelo acórdão vergastado não encerrara, em suma, violação ao entendimento jurisprudencial dessa Corte de Justiça, tampouco Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, mas configurara exercício hermenêutico por parte da Turma Recursal que, analisando o caso, mantivera a resolução singular. Deve ser frisado que as premissas firmadas pelo julgado derivam de questões de fato que foram devidamente examinadas e elucidadas pelo julgado reclamado de molde a alcançar a solução empreendida. Com efeito, o acórdão vergastado rejeitara, inicialmente, as preliminares suscitadas pela ora reclamante de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, assentara o provimento colegiado que, de conformidade com os elementos informativos coligidos e diante da distribuição do encargo probatório, a pretensão autoral seria, ao menos em parte, legítima, enjeitando-se, por outro lado, as teses firmadas em sede defensiva, partindo da premissa de que a relação estabelecida entre a administradora do imóvel locado e a locatária encerra prestação de serviços, que, a seu turno, qualifica-se como relação de consumo. Salientara o acórdão, outrossim, que, porquanto inarredável e incontroversa a natureza do vínculo que enlaçara as partes, atraindo a aplicabilidade da legislação consumerista, e até mesmo diante da boa-fé que se espera das relações negociais, o pedido, conforme assentado pelo Magistrado sentenciante, fora corretamente julgado parcialmente procedente. Essa apreensão é corroborada pelo disposto na ementa do julgado reclamado, que restara assim redigida, verbis: “CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL INTERMEDIADO POR IMOBILIÁRIA (RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO). AUSÊNCIA DE REPARO NO IMÓVEL. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO (JUSTA CAUSA). OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR QUANTIA PAGA A TÍTULO DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Preliminares rejeitadas: A. A de ilegitimidade passiva, pois a imobiliária, na qualidade de administradora do imóvel/procuradora, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide. B. A de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasarem julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, Art. 5o e Art. 33). II. Mérito: A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o, 14 e 17). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, Acórdão 1134610, DJE: 8/11/2018; 4a Turma Cível, Acórdão 1025382, DJE: 29/6/2017; 1a Turma Recursal, Acórdão 1139819, DJE: 7/12/2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 921758, DJE: 21/3/2016. B. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (contrato de locação, no qual a recorrente figura na qualidade de administradora do imóvel - ID. 17510837). C. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. D. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (inadimplemento da requerida, em relação ao reparo do imóvel), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (contrato de locação residencial - ID. 17510837; distrato - ID. 17510838; mensagens de ?WhatsApp? e correspondências eletrônicas - ID. 17510855). E. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que a desocupação prematura do imóvel ocorreu em razão da locatária não ter seus legítimos reclames atendidos a tempo e modo (reparo nas infiltrações no imóvel), circunstância que caracterizaria justa causa à resolução do contrato, sem a incidência de cláusula penal (ofensa ao princípio da confiança). F. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), tem-se por escorreita a obrigação de restituir o valor pago a título de multa contratual. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II). III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).” (Acórdão no 1276935, 07625691520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/08/2020, publicado no DJE: 04/09/2020) Deve ser frisado, ademais, que o acórdão, conquanto dissinta de alguns dos precedentes da Corte Superior que indicam a subsistência de entendimento firmado no sentido de que inexiste relação de consumo entre administradora imobiliária e o locatário, não subsiste, todavia, precedente qualificado tratando da questão, tornando inviável o manejo da reclamação, pois tem como pressuposto, conforme pontuado, a subsistência de desconformidade do julgado reclamado com o estampado em precedente qualificado ou enunciado sumulado. Note-se que o acórdão reclamado alinhara argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido. Sob essa realidade, fica patente, então, que, sob a forma de reclamação, almeja a reclamante, na verdade, é a reforma do acórdão reclamado, para que seja rejeitado o pedido formulado em seu desfavor e, por conseguinte, seja alforriada da condenação que lhe fora debitada. Ocorre, contudo, que a reclamação não pode ser utilizada com essa finalidade, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ficando patente sua inadmissibilidade. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pela reclamante é o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que afigura-se inadmissível. Deve ser destacado, outrossim, que o posicionamento adotado pelo acórdão nomeado encontra ressonância no entendimento dominante constatado nesta Egrégia Corte Distrital, que, enfrentando as mesmas teses ora alinhavadas, consolidara a jurisprudência local no sentido de reconhecer a aplicabilidade das normas consumeristas quando diante da estrita relação entre locatário e a imobiliária contratada para gerir o imóvel. É o que se pode constatar das ementas adiante reproduzidas: “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO. IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCATÁRIO. IMOBILIÁRIA. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO SERVIÇO. FALHA. NÃO COMPROVADA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar rejeitada. 2. Diferentemente da relação entre locador e locatário a relação existente entre o locatário e imobiliária contratada para administração do imóvel se refere a uma prestação de serviços, configurando uma relação de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não restou demonstrado que o exercício de administradora do imóvel não foi devidamente cumprido pela apelada nos moldes delineados pelo contrato de prestação de serviços, não havendo que se falar em responsabilização por eventuais danos causados pela locatária. 4. Do arcabouço probatório, os danos materiais existentes no imóvel não decorreram de falha na prestação do serviço efetuado pela imobiliária que teria atuado de maneira diligente no exercício de suas funções como determinado no contrato. Portanto, improcedente o pleito indenizatório. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1134610, 07314331620178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018.); “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. GESTÃO DE IMÓVEL LOCADO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE DILIGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre locador e imobiliária gestora do contrato de locação é de consumo e, por conseguinte, deve ser examinada de acordo com a regra da responsabilidade objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do CDC. 2. A administradora de imóvel locado não atua com a diligência necessária ao exercício de seu mandato quando renova o contrato de locação e deixa de exigir a atualização cadastral de locatário e fiadora, após mais de dez anos do registro cadastral inicial. 3. A falta da diligência necessária implica no vício do serviço prestado e autoriza, portanto, o reconhecimento da responsabilidade civil da fornecedora, diante dos danos materiais suportados pelo locador, em virtude do inadimplemento do locatário e da fiadora e a ausência de bens penhoráveis, conforme previsto nos artigos 14 do CDC e 667 do Código Civil. 4. Reformada a sentença a fim de ser julgado procedente o pedido e ser a imobiliária condenada ao pagamento do valor incontroverso, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo, ou seja, a partir da data do arquivamento dos autos da ação de cobrança, e juros de mora, a partir da citação. 5. Os ônus sucumbenciais são invertidos para ser a parte Ré condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 6. Apelo provido.” (Acórdão 1247854, 07059093420198070005, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020). Sob essa moldura de fato, aferido que o acórdão reclamado, ao contrário do que defendido pela reclamante, não destoa do entendimento firmado por esse Tribunal de Justiça, mas, ao revés, encontra-se consoante com o precedente jurisprudencial dessa Corte, e, quanto ao ponto objeto do dissenso, não violara entendimento firmado em precedente qualificado, ressoa impassível o descabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores, o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificados das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. Conforme acentuado, reclamação que manejara não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindos do Superior Tribunal de Justiça, da Suprema Corte e do próprio tribunal. A inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois manejara a reclamação, como se viável, como novo recurso. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela reclamante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 24872540 (páginas 03/14). [2] - Sentença – ID 24872541 (páginas 33/35). [3] - Acórdão – ID 24872541 (páginas 56/58). [4] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [5] - Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016. Art. 4o.“Fica revogada a Resolução STJ n. 12 de 14 de dezembro de 2009.” [6] - AgRg na Recl. No 18.506/SP, Ministra Nancy Andrighi. [7] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero , Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.